Tribunal: TJDFT
Processo: 0700748-14.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700748-14.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA AGRAVADO: LE FRANCE GESTAO EM SAUDE LTDA ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NIKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por LE FRANCE GESTÃO EM SAÚDE LTDA ME, entendeu pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC ao caso e afastou alegação de incompetência relativa do juízo (ID 260395619). Em suas razões (ID 80117034), alega que: 1) não é aplicável o CDC; 2) o bem adquirido é considerado insumo essencial à atividade comercial da autora, pois serve como ambulância; 3) o CDC não é aplicável quando a aquisição do bem ou serviço configura um insumo essencial que incrementa a atividade comercial; 4) não há vulnerabilidade; 5) com a manutenção da decisão do juízo, o reconhecimento da competência ficará prejudicada; 6) o principal objeto social da autora é a de prestação de “atenção ambulatorial”, “remoção de pacientes”, “serviços móveis de atendimento a urgências, exceto UTI móvel”, “UTI móvel”; 7) se não há relação de consumo, a competência territorial será afetada e o foro competente será o do domicílio das rés: São Paulo/SP. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e reconhecer a competência do juízo da Comarca de São Paulo para julgar o feito. Preparo recolhido (ID 80117034). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A pretensão recursal contra decisão que aplica ou não o Código de Defesa do Consumidor não se enquadra no rol do referido dispositivo legal. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao apreciar a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, firmou a seguinte tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tema Repetitivo 988). Logo, o STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. No caso, há urgência que justifique a admissão do recurso nos termos da tese fixada pelo STJ: a aplicação do Código de Defesa do Consumidor afeta a definição da competência do juízo. Existe risco à efetividade, à economia e à celeridade processual. Ademais, eventual análise da questão em grau de apelação seria inútil. O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Embora não esteja evidente a probabilidade de provimento do recurso, é o caso de ser deferido o efeito suspensivo apenas para evitar a prática de atos processuais pela 6a Vara Cível de Brasília até que seja definida a questão relativa à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, se deve ser confirmada a rejeição da preliminar de incompetência daquele juízo. A imediata produção dos efeitos da decisão agravada deve ser obstada, em respeito ao princípio da economia processual, a fim de evitar que sejam realizados atos nulos e desnecessários nos autos de origem. Não há qualquer prejuízo à agravada, em decorrência da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator